Tribunal: TCU
Processo: 015.604/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis casos de nepotismo ocorridos em conselho regional de fiscalização profissional, especificamente em relação a cargos de delegados regionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia noticiando ocorrência de nepotismo na nomeação de delegada regional do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, XVI, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 169, V, do RI/TCU, em: 9.1. conhecer da denúncia por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do RI/TCU para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, com base no art. 250, II, do RI/TCU, que, no prazo de 30 (trinta) dias, adote as providências necessárias ao desligamento de Flávia Areco do cargo de delegada regional da Delegacia Regional de São José dos Campos; 9.3. levantar o sigilo das peças dos autos, à exceção daquelas que contenham informações sobre o denunciante, com base nos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 9.4. ordenar que a AudGovernança monitore o cumprimento da determinação constante do item 9.2; 9.5. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e aos interessados; 9.6. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. encerrar o processo e arquivar os autos.